Tribunal: TJPA
Processo: 0007029-41.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007029-41.2013.8.14.0015

APELANTE: ELIANA NAKANO RANGEL, MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI, EWERTON TETSUYA KIKUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE RESCISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral em Ação de Dissolução de Sociedade Empresária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando os réus MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL a pagar ao autor EWERTON TETSUYA KIKUCHI quantias referentes ao descumprimento de Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) preliminarmente, saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória e se a Apelante ELIANA NAKANO RANGEL é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) no mérito, saber se houve descumprimento do acordo de rescisão da sociedade empresária, se restaram comprovados os danos materiais e morais sofridos pelo Apelado e se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Prescrição:
O prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal, afastando-se a alegação de prescrição trienal. STJ, EREsp 1280825/RJ.

2.

Ilegitimidade Passiva:
A ré ELIANA NAKANO RANGEL integrava o quadro societário da empresa após a alteração contratual decorrente do Termo de Rescisão, o que a torna parte legítima para responder pela demanda, não figurando como mero cônjuge anuente.

3.

Mérito:
Os réus não comprovaram o cumprimento integral do Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual, especialmente o pagamento dos valores referentes às cotas sociais do autor.

4.

Dano Moral:
A inexecução do contrato causou angústia e frustração ao comprador, superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) é adequada, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensões fundadas em inadimplemento contratual é decenal. 2. Integra o polo passivo da demanda a ré que, após a alteração contratual decorrente do Termo de Rescisão, passou a integrar o quadro societário da empresa. 3. É devida a indenização por danos morais quando o descumprimento de contrato causa angústia e frustração, superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 981; art. 1.015; art. 1.060; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/06/2018; TJ-SP - Apelação Cível: 1035761-58 .2022.8.26.0405 Osasco, Relator.: Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024; TJ-DF 07224869420228070001 1888996, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/08/2024; TJ-AM - AC: 06390255820158040001 AM 0639025-58.2015.8.04 .0001, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007029-41.2013.8.14.0015

APELANTES: MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL

APELADOS:
EWERTON TETSUYA KIKUCHI e LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

INTERESSADA: BIA E MAX COMERCIAL LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE
e
ELIANA NAKANO RANGEL
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade Empresária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
EWERTON TETSUYA KIKUCHI
e
LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI
contra os ora Apelantes,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BIA E MAX COMERCIAL LTDA.
, julgou procedente em parte o pedido autoral.

Na origem, os autores alegam que, no dia 26/05/2010, o primeiro autor e o primeiro réu firmaram acordo de rescisão da sociedade empresária Beto e Max Comércio LTDA. – ME, em que ficou avençado o levantamento do patrimônio da empresa para a venda e a transferência das cotas sociais.

Aduzem que o primeiro autor havia adquirido um empréstimo em nome da referida empresa junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sendo que, de acordo com a mencionada avença, vendeu as suas cotas sociais para os dois primeiros réus considerando esse valor, tendo estes réus assumido o compromisso de efetuar o pagamento do empréstimo junto ao quarto réu; todavia, além de não pagar aos demandantes a diferença referente às cotas sociais transferidas, constataram que o nome do primeiro demandante ainda consta nos registros da empresa junto à instituição financeira e que o empréstimo não estava sendo adimplido, sendo os nomes dos autores negativados nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa dívida.

Explicam que, por tal razão, entendem que os dois primeiros réus causaram prejuízos aos autores, requerendo a sua condenação pelos danos materiais e morais que sofreram.

Dizem ainda que a gestão dos três primeiros réus causou prejuízos aos autores, relatando que os três primeiros demandados possuem outros protestos e débitos perante terceiros, dos anos de 2010 e 2011, que foram negativados, requerendo liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da terceira ré e o bloqueio e a penhora cautelar de bens e rendas dos três primeiros réus, afirmando que o objetivo da presente demanda é a condenação destes à obrigação de fazer de cumprir o Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual da empresa Beto e Max Comércio LTDA. – ME e a indenizar os autores em danos materiais e morais, com a exclusão da responsabilidade dos demandantes perante o quarto réu por débitos decorrentes da gestão irregular dos três primeiros réus.

Por fim, pugnam também pela condenação do quarto réu em danos morais por ter negativado os nomes dos autores e por terem efetuado cobranças contra estes, inclusive enviando carta de cobrança com proposta de parcelamento dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo referido na inicial. Afirmam ainda que o quarto réu negativou pendências e realizou os protestos mencionados na exordial, o que consideram um ato ilícito, requerendo de forma liminar que este se abstenha de negativar os nomes dos demandantes até a solução final da lide.

Juntaram documentos.

Citado, o
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contestação no id. 15077950, juntamente com o contrato de adesão de id. 15077951, p. 4-7, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, negou que tenha havido falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A contestação dos demais réus (
BIA E MAX COMERCIAL LTDA., MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL
) foi apresentada conjuntamente no id. 15077952, acompanhada de documentos, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda e da terceira rés, a impossibilidade jurídica do pedido e a prejudicial de prescrição; no mérito, pugnam pela improcedência de todos os pedidos contidos na exordial.

Réplica no id. 15077956.

Instados as partes quanto à produção de provas, os réus (id. 15077957, p. 3 e 6-7) e os autores (id. 15077957, p. 11) requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 15077958, p. 1-6):

(...)

Primeiramente, observo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em relação à autora LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa para a propositura da ação, conforme prevê o art. 17, do CPC.

(...)

Por outro lado, utilizando-se das mesmas premissas jurídicas, não se pode excluir da lide por ilegitimidade passiva a ré ELIANA NAKANO RANGEL, uma vez que, a partir da alteração contratual datada de 1º/06/2010 e juntada aos autos às fls. 107-111, realizada como cumprimento do Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual da empresa Beto e Max Comércio LTDA. – ME (fls. 22-25), começou a fazer parte do quadro societário dessa empresa, que passou a denominar-se Bia e Max Comércio Ltda. – ME, devendo ser rejeitada esta preliminar.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, observo que as alegações do autor se referem a supostos danos morais a si causados pela negativação do seu nome e pela cobrança indevida de débitos da pessoa jurídica Beto e Max Comércio LTDA. – ME realizada por esse demandado, contudo, entendo que a verificação da legalidade da sua conduta somente pode ser feita quando da análise do mérito, e, portanto, esta preliminar deve ser afastada.

(...)

No caso, a ré BIA E MAX COMERCIAL LTDA. – ME foi regularmente extinta com o registro do distrato na Junta Comercial em 25/08/2011 (fls. 171-172), enquanto que a ação foi ajuizada apenas em 17/09/2013, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito em relação a esta demandada.

Assim, permanece no polo ativo somente o autor EWERTON TETSYA KIKUCHI, e no polo passivo apenas os réus MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE, ELIANA NAKANO RANGEL e BANCO DO BRASIL S/A, devendo ser excluídos da lide a autora LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI e a ré BIA E MAX COMERCIAL LTDA. – ME.

Por fim, quanto à alegada prescrição, o STJ pacificou o entendimento de que é decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, sendo adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidades contratual e extracontratual, razão pela qual deve ser afastada a alegada prejudicial de mérito.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial e, consequentemente, condeno os réus MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL a pagar ao autor EWERTON TETSYA KIKUCHI as quantias constantes das Cláusulas 8.1 e 8.4 do Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual da empresa Beto e Max Comércio LTDA. – ME (fls. 22-25); e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, devendo ambas as quantias ser atualizadas monetariamente pelo INPC a contar da publicação da sentença e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Condeno os réus nas custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Castanhal/PA, 23 de novembro de 2020.

Dra. CÍNTIA WALKER BELTRÃO GOMES

Juíza de Direito

Irresignados,
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL
interpuseram Recurso de Apelação (id. 15077959), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ré
ELIANA NAKANO RANGEL
do feito, uma vez que, à época em que o Apelado integrava a sociedade BETO E MAX COMERCIAL LTDA., tal requerida não integrava a relação societária, não podendo ser responsabilizada por fato anterior a seu ingresso na sociedade.

Reforçam a necessidade de acolhimento da preliminar, em razão do reconhecimento pela jurisprudência da ilegitimidade passiva quando se tratar de mera assinatura em contrato na condição de cônjuge anuente (outorga uxória), não havendo nenhuma menção de figurar como avalista.

Suscitam prejudicial de prescrição trienal por se tratar de demanda indenizatória, uma vez que o objeto da ação reside no acordo judicial firmado entre Apelante e Apelado, de 26/05/2010, tendo a ação sido intentada em 17/09/2013, logo, mais de três anos após a assinatura da avença.

No mérito, aduzem a inexistência de dano material e moral, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do
quantum
de dano moral pelo juízo
a quo
.

Por fim, pugnaram pelo provimento do recurso, com o acolhimento das prejudiciais. Subsidiariamente, requerem a minoração dos danos morais.

Contrarrazões pela parte Autora (
EWERTON TETSUYA KIKUCHI
e
LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI
) no id. 15077966, em que requer o não conhecimento ou o desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (id. 20277021).

Deferidos os benefícios da justiça gratuita em favor dos Apelantes e recebido o recurso em ambos os efeitos, no id. 16628858.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do apelo, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na
responsabilidade dos Apelantes (MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL) em relação ao descumprimento do acordo de rescisão da sociedade empresária (Beto e Max Comércio LTDA. – ME) firmado com o Apelado (EWERTON TETSUYA KIKUCHI)
.

Mais especificamente, os pontos centrais da disputa, levantados pelos Apelantes, são:

Ilegitimidade passiva de Eliana Nakano Rangel:
Argumentam que, como Eliana não fazia parte da sociedade na época da rescisão, não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do acordo.

Prescrição:
Alegam que a pretensão indenizatória está prescrita, pois a ação foi movida mais de três anos após a assinatura do acordo de rescisão.

Inexistência de dano material e moral:
Contestam a existência de prejuízos materiais e morais sofridos pelo Apelado em decorrência do descumprimento do acordo.

Excesso no valor da indenização por danos morais:
Caso mantida a condenação, requerem a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional e desarrazoado.

Em resumo, os Apelantes buscam se eximir da responsabilidade pelo descumprimento do acordo de rescisão da sociedade, seja por meio da alegação de ilegitimidade, prescrição ou inexistência de danos, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Passo à análise das matérias preliminares.

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

Alegam os recorrentes que a suposta prescrição trienal ocorreu entre a data da assinatura do contrato de compra e venda, ocorrido em 26.05.2010, e a interposição da presente ação, ocorrida em 17.09.2013, no que concerne à reparação do dano civil (art. 206, § 3º, V, do Código Civil).

Quanto à alegada prescrição, o STJ pacificou o entendimento de que é
decenal
o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, sendo adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidades contratual e extracontratual.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2.
O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

No mesmo sentido, o E. TJSP:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Autor que vendeu veículo para a ré, que assumiu a obrigação de passar o bem para o seu nome. Titularidade, porém, não alterada, sendo o bem repassado para terceiro ainda em nome do autor. Multas lançadas em nome do autor que culminaram na suspensão de sua habilitação. Prescrição. Inocorrência.
Pretensão fundada em inadimplemento contratual. Prazo prescricional decenal
. Precedentes. Eventual causa interruptiva que seria irrelevante. Dano moral configurado. Inadimplemento contratual que, no caso, sujeitou o autor a consequências que superam o mero dissabor. Indenização mantida em R$10.000,00, quantia razoável e proporcional aos fatos narrados, já considerando a culpa concorrente reconhecida na origem. Culpa concorrente considerada no arbitramento da indenização. Contribuição do autor para os fatos que impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca. Sucumbência reajustada. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1035761-58 .2022.8.26.0405 Osasco, Relator.: Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Por tal razão, deve ser afastada a alegada prejudicial de mérito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE/RÉ
ELIANA NAKANO RANGEL

Argumentam os recorrentes que, como
ELIANA RANGEL
não fazia parte da sociedade na época da rescisão, não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do acordo, motivo pelo qual postulam o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Sobre a legitimidade, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade
ad causam
é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Segundo Alexandre Freitas Câmara:

(...) deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da
ação
."(
in
Lições de Direito Processual Civil, 8ª ed., vol. 1, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 127)

A análise da legitimidade
ad causam
deve ser feita com base nos elementos da lide relativamente ao próprio direito de ação.

Assim, a verificação é realizada
in status assertionis
, sendo suficiente a conferência da existência de pertinência abstrata das partes com o direito material controvertido, admitindo-se em caráter provisório a veracidade daquilo que foi alegado.

No caso em apreço, cabe destacar que
a ré
ELIANA NAKANO RANGEL
não pode ser excluída da lide, uma vez que, a partir da alteração contratual datada de 1º/06/2010 e da juntada aos autos nos ids. 15077947, p. 12-13, e 15077948, p. 1-3, realizada como cumprimento do Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual da empresa BETO E MAX COMÉRCIO LTDA. – ME (id. 15077941, p. 1-4), de 26/05/2010, começou a fazer parte do quadro societário dessa empresa, que passou a se denominar BIA E MAX COMÉRCIO LTDA. – ME, que depois veio a ser
regularmente extinta com o registro do distrato na Junta Comercial em 25/08/2011 (id. 15077954, p. 20-21).

Válido ressaltar que, diferentemente do que alegam os Apelantes, não assina a ré o Termo de Rescisão como mero cônjuge anuente, como é o caso da esposa do Autor,
LEIDIANE DOS SANTOS KIKUCHI
(que restou excluída pelo juízo de origem do polo ativo da demanda por essa razão). Isso porque a ora recorrente, como visto, figurava como sócia do esposo, Sr.
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE
.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

Adianto não assistir a razão aos Apelantes.

Com efeito, para fins de responsabilidade civil objetiva, é certo que presentes o ato ilícito comissivo, o dano e o nexo causal entre este e aquele, exsurge evidente o dever de indenizar. Não há de se falar, na presente hipótese, do elemento culpa.

Certo também que pelas regras da responsabilidade objetiva, o dano moral não necessita de prova, ao contrário do dano material. Contudo, o ato ilícito causador do dano moral deve existir, e sem ato ilícito não há que se falar no dever de indenizar.

Retornando ao exame dos autos, é sabido que as sociedades empresárias são organizações econômicas dotadas de personificação jurídica e patrimônio próprio, constituídas ordinariamente, por mais de uma pessoa, que têm como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos, cfe. art. 981 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

A sociedade empresária, atualmente, adota duas das cinco formas admitidas na legislação em vigor: limitada (Ltda.), cujo ato constitutivo é o contrato social e sua participação societária denomina-se quota/cota, ou sociedade anônima (S.A), a qual tem como documento básico disciplinador o estatuto e que tem denominada “ação” sua participação na sociedade, e assim, a distribuição dos lucros e a responsabilidade pelas perdas atenderão à proporcionalidade da participação de cada sócio na sociedade.

A representação legal da sociedade limitada é exercida pelo administrador, podendo ser atribuída a mais de uma pessoa. Já na sociedade anônima, a representação legal cabe ao diretor. Em ambas as formas, o administrador não precisa ser sócio.

Nessa linha, o sócio tem como papel principal financiar e estruturar a empresa, tendo por objeto o exercício da atividade própria do empresário, ou seja, o seu papel como financiador não o exclui de ser o responsável pela empresa. São eles que disponibilizam o capital social para constituição da sociedade, ou seja, no momento de sua constituição, o patrimônio social da sociedade é formado apenas pelos recursos inicialmente fornecidos pelos sócios.

No caso dos autos, a exordial revela que, no dia 26/05/2010,
EWERTON TETSUYA KIKUCHI
e
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE
firmaram acordo de rescisão da sociedade empresária Beto e Max Comércio LTDA. – ME, em que ficou avençado o levantamento do patrimônio da empresa para a venda e a transferência das cotas sociais (
id. 15077941, p. 1-4)
.

EWERTON TETSUYA KIKUCHI
(autor/apelado) aduz ainda que

havia adquirido um empréstimo em nome da empresa Beto e Max Comércio LTDA. – ME junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sendo que, de acordo a avença anteriormente mencionada, os dois primeiros réus, ora Apelantes,
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE e ELIANA NAKANO RANGEL
, assumiram o compromisso de efetuar o pagamento do empréstimo ao banco; todavia, além de não pagar aos demandantes a diferença referente às cotas sociais transferidas, constataram que o nome do primeiro demandante ainda consta nos registros da empresa junto à instituição financeira e que o empréstimo não estava sendo adimplido, sendo os nomes dos autores negativados nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa dívida.

Ademais, tem-se que os Apelantes calcularam a diferença do valor da dívida de empréstimo em relação às cotas sociais da empresa, no entanto, não apresentaram informações acerca dos descontos na negociação da venda das cotas empresariais.

Bem, do exame dos autos, tem-se que

os réus
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE
e
ELIANA NAKANO RANGEL
não provaram que cumpriram a integralidade do Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual da empresa Beto e Max Comércio LTDA. – ME
(id. 15077941, p. 1-4)
, constando nos autos somente a alteração contratual perante a JUCEPA, não havendo comprovação de que adimpliram os valores constantes das Cláusulas 8.1 e 8.4 do distrato referente à venda das cotas sociais do autor.

Em adendo, a situação descrita nos autos leva a crer que, entre as partes da sociedade limitada não havia um administrador legal que pudesse representar a empresa em questões como a de empréstimos, pagamentos, adimplementos de dívidas e compromissos relativos à sociedade empresarial.

Nesse sentido, reza o art. 1.060 do CC/2002 que a
sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado
.

A esse respeito nos ensina Fábio Ulhoa Coelho:

“A sociedade limitada tem como representante legal o administrador, que é escolhido e substituído pela maioria societária qualificada (unanimidade, três quartos, dois terços ou mais da metade do capital social). Nada impede, por outro lado, que a administração seja atribuída a mais de uma pessoa, que atuarão em conjunto ou isoladamente, segundo o previsto no contrato social.” (
in
COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de Direito Comercial, volume 1:
direito de empresa. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014).

Assim, poderá ser administrador aquele escolhido no contrato ou em um contrato separado.

No caso dos autos, o que ficou evidenciado, é que a sociedade empresária que explora irregularmente atividade econômica, ou seja, que funciona sem comunicação entre seus sócios e prática de negociações às escuras, estando sujeita a sanções. A principal delas é a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade.

Segundo Ulhoa, por exemplo “o arquivamento do ato constitutivo da pessoa jurídica – contrato social da limitada, ou os estatutos da anônima – no registro de empresas é condição para a limitação da responsabilidade dos sócios” (
in
COELHO, Fábio Ulhoa.
op. cit.
).

Veja-se que a sentença
a quo
ora impugnada tem por fundamento a responsabilidade do gestor na disciplina da teoria
ultra vires societatis
, segundo a qual, se o administrador, ao praticar atos de gestão, violar o objeto social delimitado no ato constitutivo, este ato tão somente será imputado ao próprio administrador.

Ocorre que, com a reforma advinda da Lei n. 14.195/2021, houve a revogação do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil, que adotava a denominada teoria
ultra vires
.

No entanto, a despeito de tal revogação, a jurisprudência e a doutrina pátrias admitem a aplicação da teoria da aparência para os atos praticados por sócio administrador para resguardar o direito dos terceiros de boa-fé, notadamente quanto àqueles consentâneos à finalidade da sociedade empresária.

A propósito, a jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ASSINATURA POR UM DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. ATO DE GESTÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. APLICAÇÃO. 1.
Apesar da revogação do parágrafo único do art. 1 .015 do CC, com a reforma advinda da Lei n. 14.195/2021, que adotava expressamente a denominada teoria ultra vires, em relação às obrigações assumidas por administrador, em nome da sociedade, em operações evidentemente estranhas ao seu objeto social, a jurisprudência e a doutrina pátrias admitem a aplicação da teoria da aparência aos atos praticados por sócio administrador para resguardar o direito dos terceiros de boa-fé, em especial quanto àqueles consentâneos à finalidade da sociedade empresária.
2. Ausente no contrato social da sociedade limitada disposição acerca dos poderes e atribuições dos seus administradores, deve-se reconhecer a validade e eficácia de contrato firmado por um dos sócios administradores da sociedade empresária para contratação de serviços de consultoria jurídica nas áreas de direito civil e empresarial, uma vez que se trata de decisão própria do exercício do poder de gestão corriqueiro dos sócios, sendo benéfico e salutar para o desempenho das atividades empresariais no ramo de atuação da empresa em questão. 3. Recurso não provido.

(TJ-DF 07224869420228070001 1888996, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EMITIDOS POR SÓCIO MINORITÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA EM DETRIMENTO DA TEORIA ULTRA VIRES
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O sócio minoritário e administrador da sociedade ostentou a aparência de poder ao confeccionar as notas promissórias executadas e ao assinar o contrato de confissão de dívidas, notadamente porque ele poderia exercer a administração da sociedade nos termos do contrato social. Portanto, não há como negar que, para qualquer terceiro contratante de boa-fé, o sócio minoritário aparentou deter poderes para a assinatura do termo de confissão de dívida originário e para a expedição dos títulos executivos para pagamento. 2. A confecção das notas promissórias e a assinatura da confissão de dívida não evidenciaram que foram realizadas em descompasso com objeto social da empresa, ou seja, não há elementos mínimos de prova que sustentem a tese de que o ato foi praticado em dissonância com o contrato social e com a finalidade da sociedade. 3. Apesar de o apelante sustentar que era essencial a autorização, por escrito, dos sócios que detinham a maioria do capital social - conforme cláusula sexta em seu parágrafo segundo do contrato social -
a circunstância de emitente do título se comportar como legítimo representante da sociedade no exercício de suas atribuições atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé, em franca aplicação da Teoria da Aparência
. 4. No que se refere à insurgência recursal quanto ao alegado excesso de execução pela incidência de juros no importe de 6,98% ao mês, tem-se que o apelante não indicou os valores que entendia como devidos na petição inicial e nem apresentou a memória de cálculo, situação que evidencia o desrespeito à regra insculpida no art. 917, § 3º, do CPC. Dessa forma, era de incumbência do apelante angariar ao feito a planilha de cálculo que pudesse corroborar a versão no sentido de que os juros cobrados são inadequados. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 06390255820158040001 AM 0639025-58.2015.8.04 .0001, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Dessa forma, a insurgência recursal não merece prosperar, tendo em vista que a empresa ficou prejudicada por dívidas contraídas durante a sociedade empresarial, não havendo motivos suficientes para desincumbir os sócios responsáveis de suas obrigações contratuais.

Correta assim a sentença no ponto em que condenou os réus
MAX KLEBER DA CRUZ CAVALCANTE
e
ELIANA NAKANO RANGEL
a pagar ao autor
EWERTON TETSUYA KIKUCHI
as quantias constantes das Cláusulas 8.1 e 8.4 do Termo Extrajudicial de Rescisão Contratual da empresa BETO E MAX COMÉRCIO LTDA. – ME (id. 15077941, p. 2).

DO DANO MORAL

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também verifico que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Remontando ao caso concreto, veja-se que a parte Apelada, que teve seu nome negativado por dívidas a que não deu causa, fora alijada de inúmeros benefícios decorrentes do nome limpo, não podendo comprar a crédito, obter empréstimo etc.

No documento de Id. Num. 15077942 - Pág. 4-5 - extrato SPC/SERASA –, verifica-se que os Apelantes não estariam honrando suas obrigações. Os documentos de Id. Num. 15077945 - Pág. 2, também, comprovam as diversas cobrança efetivadas contra os Apelantes por parte de credores como o Banco do Brasil, que havia efetivado empréstimos à Empresa MOTOBACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (nome-fantasia de BIA & MAX COMÉRCIO LTDA. – ME).

Os Apelados receberam ainda cobrança por
e-mail
, ID Num. 15077945 - Pág. 13 e, também, por intermédio de empresas de cobranças, ID Num. 15077945 - Pág. 16.

No caso, considerando as razões expostas, e atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que mantenho a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Assim, é imperiosa a manutenção da sentença
a quo
, com o desprovimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Tendo sido desprovida a apelação, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025